Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURENI MARIA ARAÚJO DA SILVA CRUZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação à liquidação individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. Os agravantes requereram a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, anexaram contracheques da agravante AURENI. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A agravante AURENI aufere renda bruta de R$4.519,16 e não há elementos nos autos que permitam afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Contudo, em que pese presentes os pressupostos para a concessão da benesse processual a AURENI, insta salientar seu advogado também figura como agravante e, igualmente, requereu a benesse da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça não prescinde de declaração de hipossuficiência pela parte postulante, o que não foi observado pelo requerente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Dessa forma, não atendido o preceito legal, e não havendo elementos nos autos que permitam auferir que atenda aos pressupostos para a gratuidade, o benefício deve ser indeferido. Não obstante, cuida-se de advogado conceituado, militante nesta corte e com inúmeras causas semelhantes em defesa de servidores públicos do Distrito Federal, o que permite concluir pela percepção de remuneração acima da média do brasileiro. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal à agravante AURENI MARIA ARAÚJO DA SILVA CRUZ. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para o agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator